Tribunal: TJSP
Processo: 1001226-90.2019.8.26.0120
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Autora usufrutuária do imóvel – Cessão gratuita para o réu – Notificação prévia para cessão e devolução do bem não atendida – Esbulho configurado – Sentença de procedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365990
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001226-
90.2019.8.26.0120, da Comarca de Cândido Mota, em que é apelante JEFERSON
MARTINS DA SILVA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelada NADIA JULIANA
BARREIRO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001226-90.2019.8.26.0120 - Cândido Mota - Voto 24.190 - (fr)
2
APELAÇÃO no 1001226-90.2019 – CÂNDIDO MOTA.
Apelante: Jeferson Martins da Silva.
Apelada: Nádia Juliana Barreiro da Silva.
Juiz: André Figueredo Saullo.
Voto 24.190
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE

Autora
usufrutuária do imóvel Cessão gratuita para o réu
Notificação prévia para cessão e devolução do bem
não atendida Esbulho configurado Sentença de
procedência mantida Recurso desprovido.
1. A sentença de fls. 76/77, de relatório adotado, julgou
procedente ação de reintegração de posse movida pela apelada ao apelante
honorários advocatícios de 10% do valor da causa, observada justiça gratuita.

Diz-se herdeiro do imóvel, sendo a autora usufrutuária.
Argumenta que a apelada e seus irmãos permitiram o uso do bem, sem
discordância. Possui problemas de saúde e não conta com outro lugar para
residir. Renegociou dívidas de IPTU e sua mãe pretende, na verdade, vender
a casa e deixá-lo ao desabrigo. Defende a questão deve ser analisada sob a
ótica da função social da propriedade (fls. 79/82).

Veio resposta (fls. 85/89).

É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001226-90.2019.8.26.0120 - Cândido Mota - Voto 24.190 - (fr)
3

2. Recurso infundado. A sentença examinou a questão de
maneira adequada e, a rigor técnico, seria caso de sua só confirmação (art.
252, Regimento Interno).
Conforme se verifica de fls. 12/15, a autora é usufrutuária do
imóvel situado na Rua Ângelo Pipolo, 1366, na cidade de Cândido Mota (v.
R.5 da matrícula 11.631 do registro imobiliário fl. 13, parte final) o
apelante é um dos nus-proprietários (fl. 14).
Na letra de Caio Mário da Silva Pereira, “usufruto é o direito
real de fruir as utilidades e frutos de uma coisa sem alterar-lhe a substância,
enquanto temporariamente destacado da propriedade” (cf. Instituições de
Direito Civil Direitos Reais 18a edição, Rio de Janeiro, Forense, IV,
2003). A definição está em consonância com o que disciplinava o artigo 713
do revogado Código Civil.
Nessas condições, é evidente que a posse direta do bem entregue
em usufruto é atribuída ao usufrutuário, reservada a posse indireta ao nu-
proprietário. O artigo 1.394 da legislação civil em vigor estabelece que “O
usufrutuário terá direito à posse, uso, administração e percepção dos frutos”.
Aliás, nem poderia ser diferente, porque, sem a posse direta, não poderia o
usufrutuário exercer as demais prerrogativas que a lei lhe concede. Sua posse,
assim, é justa e, até prova em contrário, presumivelmente de boa-fé, já que
conta com uma causa que a justifica.
Em tais condições, se a autora é usufrutuária e se conta com a
posse direta do imóvel, dele poderia fazer o uso que melhor entendesse e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001226-90.2019.8.26.0120 - Cândido Mota - Voto 24.190 - (fr)
4
nessa conformidade, no ano de 2015, como reconhecido pelo próprio
recorrente (fl. 80), cedeu o imóvel para seu uso em situação de autêntico
comodato.
Se assim é, nada impedia que a autora notificasse o réu do
término do citado comodato fls. 16/17 decorrido o prazo sem devolução
do bem, caracterizou-se esbulho.
Na lição de Sílvio Rodrigues a respeito da situação, anotou-se
que “A transferência da posse é elementar ao usufruto, pois que o
usufrutuário, titular que é de um direito real exercitável diretamente sobre a
coisa, tem, naturalmente, o mister de havê-la à sua disposição. Sua posse,
justa e direta, é protegida pelos interditos. Por outro lado, para alcançar tal
posse, pode o usufrutuário valer-se da ação de imissão, contra o proprietário
da coisa ou contra o instituidor do usufruto, caso os mesmos se recusem a
entregá-la” (“Direito Civil Direito das Coisas”, Ed. Saraiva, 1979, 9a
edição, vol. V, pág. 288, n. 169).
Nessas condições, a usufrutuária tem direito a posse direta e a
imissão (ou reintegração) contra o nu-proprietário, em face de conflitos de
interesses com este. Seria negar o instituto do usufruto impedir que a
usufrutuária exercite a posse, como bem entender, podendo recuperá-la até
em face do nu-proprietário, como visto. E, no caso, o próprio recorrente não
nega o exercício anterior da posse por parte da apelada.
Não é relevante o argumento no sentido de que a autora não
necessita do imóvel. A finalidade do usufruto não é suprir necessidades, mas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001226-90.2019.8.26.0120 - Cândido Mota - Voto 24.190 - (fr)
5
sim, conciliar liberalidade com o direito de, em vida, desfrutar o usufrutuário
da coisa, como normalmente ocorre com a doação com reserva de usufruto.
Em outras palavras, conserva-se o direito de desfrutar, embora o domínio da
coisa se transfira desde logo.
E, na lição de Washington de Barros Monteiro, “Nada impede
assim que o usufrutuário, em vez de se utilizar pessoalmente da coisa
frutuária, o que poderia ser inútil e até vexatório, a alugue ou empreste a
outrem” (“Curso de Direito Civil Direito das Coisas”, Ed. Saraiva, 1979, 19a
edição, 3o volume, pág. 309).
Sabe-se, ademais, que a temporariedade é da substância do
comodato. O prazo pode ser determinado ou indeterminado e, nesta última
hipótese, não se exige que o comodante faça prova cabal da necessidade
imprevista e urgente (art. 581, Código Civil).
Em síntese, comprovados os requisitos do art. 561, I a IV, do
CPC, a sentença não se altera.
E, por força do art. 85, § 11, do CPC, a verba honorária é
majorada para 15% sobre o valor da causa, observada justiça gratuita (fl. 77).
3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso.
Vicentini Barroso